Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPERCUSSÃO GERAL STF – TEMA 1.075. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO DA MULTA. DECISÃO REFORMADA.
1. A matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão proferida no RE 1.101.937/SP, que trata da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1.075 da Repercussão Geral).
2. Não são protelatórios os embargos de declaração que trazem fundamento jurídico relevante e não almejam o retardamento da marcha processual, o que impõe o afastamento da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.